Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO PENAL. AGRAVANTE AFASTADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM FACE DE ATENUANTE. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 STJ. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. ART. 33, 2o, “c” DO CP. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Condenação anterior pela prática de contravenção penal não serve para caracterizar a agravante da reincidência.

2. O reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza, na segunda fase, a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ.

3. Fixa-se o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal, porquanto a reprimenda aplicada é inferior a 4 anos, as circunstâncias do crime são favoráveis, e o réu não é reincidente.

4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, procede-se à suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, devendo o competente Juízo das Execuções Penais estabelecer as condições a serem cumpridas pelo sentenciado.

5. Recurso conhecido e provido.